Tribunal: TJMT
Processo: 0019340-43.2016.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0019340-43.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ADAO MACIEL DE ANDRADE - CPF: 430.085.001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0019340-43.2016.8.11.0015 – CLASSE 417 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: - ADÃO MACIEL DE ANDRADE

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO (ART. 17, DA LEI Nº 10.826/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU
– PRELIMINARES
–
1) NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA
ANTERIORIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MERO ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO A QUALQUER MOMENTO – MENÇÃO AOS ARTIGOS 23 E 24 DO DECRETO Nº 10.030/2019 EM NADA ALTERA OS DEMAIS FUNDAMENTOS QUE CULMINARAM NA CONDENAÇÃO – NOVO DECRETO QUE MANTÉM O MESMO CONTEÚDO NORMATIVO DO ANTERIOR – PRELIMINAR AFASTADA
– 2) INÉPCIA DA DENÚNCIA –
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, EM RAZÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA NÃO TER FEITO MENÇÃO AS NORMAS REGULAMENTARES
–
NÃO ACOLHIMENTO
–
DENÚNCIA QUE DESCREVE A CONDUTA IMPUTADA AO APELANTE
–
ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MÁCULA
–
PRELIMINAR REJEITADA
– 3) NULIDADE EM RAZÃO DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA –
MOMENTO PROCESSUAL PARA CONTRADITA DE
TESTEMUNHAS

PRECLUSO
–
REJEIÇÃO
– MÉRITO – 4) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA, E COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO ESTATAL

–
INVIABILIDADE
–
DELITO GRAVE
–
LOCALIZADAS NO ESTABELECIMENTO MAIS DE CEM MIL MUNIÇÕES SEM LANÇAMENTO NO MAPA MENSAL PARA COMUNICAR O EXÉRCITO
– 5) RECURSO DESPROVIDO.

1)

O fato do juízo
a quo
ter mencionado os artigos 23 e 24 do Decreto n° 10.030/2019 em nada altera os demais fundamentos que culminaram na condenação do apelante, haja vista que o novo decreto mantém o mesmo conteúdo normativo do anterior, cabendo dizer que trata-se de mero erro material e que pode ser corrigido a qualquer momento, não sendo o caso de declarar-se a sentença nula.

2)

Não há se falar em inépcia da denúncia tão somente por ausência de indicação do dispositivo regulamentar que integra a norma do artigo 17 da Lei nº 10.826/2003, sob alegação de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, quando os fatos estão explicitamente narrados na denúncia, até mesmo porque o réu de defende dos fatos narrados e não da capitulação atribuída.

3)

Não é possível alegar a suspeição de testemunha em sede de apelação criminal porque, nos termos do art. 214 do Código de Processo Penal, a ocasião processual oportuna para contradita-las é antes do início dos seus depoimentos, e não as fazendo, opera-se a preclusão.

4)

Aplicar o princípio da intervenção mínima no presente caso seria ignorar a nocividade da conduta praticado pelo recorrente, que possuía em seu estabelecimento mais de cem mil munições sem lançamento no mapa mensal para comunicar o Exército, bem como que não estavam armazenadas no cofre, que é o local apropriado, o que reforça a periculosidade da conduta do apelante.

5)

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0019340-43.2016.8.11.0015 – CLASSE 417 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: - ADÃO MACIEL DE ANDRADE

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por Adão Maciel de Andrade, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 19340-43.2016.811.0015, Código: 285621, pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
4 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
, bem como pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo 17 da Lei nº 10.826/2003
, substituindo a pena privativa de liberdade

por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade, com base no artigo 44 do Código Penal.

(Id. 92561500/92561502).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 92561520/92561530), o apelante argui, preliminarmente,
1)
a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da anterioridade;
2)
sustenta a inépcia da denúncia e consequente nulidade da sentença, e também
3)
a nulidade do depoimento prestado pelo Policial Federal Nilo Brazi, por suspeição. No mérito pugna pela
4)
absolvição com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, sob alegação de ausência de tipicidade penal e de antijuridicidade na conduta levada a efeito pelo réu, além do princípio da mínima intervenção estatal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso,
“para modificar a sentença apenas quanto à quantidade de munições apreendidas no estabelecimento do apelante, condenando-o pela quantidade de munições que não estavam lançadas nos mapas mensais, mantendo-se incólume quanto aos seus ulteriores termos”
. (Id. 92561534/92561543).

O
parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso de apelação
interposto, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 95781981-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021